Tribunal: TCU
Processo: 010.365/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6990/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.365/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Sandro dos Santos Silva (XXX.462.774-XX); Andresa da Silva Cabral (XXX.003.274-XX); Auryellida Carneiro de Albuquerque Gomes (XXX.919.284-XX); David Victor Gomes Veloso (XXX.117.594-XX); Glesia dos Santos Leal (XXX.596.064-XX); Hemerson Filipe da Silva Rosa (XXX.826.614-XX); Maria Gizele Alves do Nascimento (XXX.649.734-XX); Marta Xavier Menezes de Oliveira Agra (XXX.756.984-XX); Paulo Cesar da Silva (XXX.715.888-XX); Williany Lacerda da Silva (XXX.975.714-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.